Tribunal: TJPA
Processo: 0805922-95.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805922-95.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RHALF SANDER DA SILVA LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NEGADA. PERDA DE BOLSA DO PROUNI. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
E INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DIANTE DA AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Candidato contemplado com bolsa integral pelo PROUNI, que teve sua matrícula negada pela não apresentação de toda a documentação necessária. Alega culpa da IES, que deixou de apresentar o rol completo de documentos, sendo que somente soube das pendências no último dia de matrícula.

2. Petição inicial que não especifica quais os documentos que deixaram de ser apresentados e que causaram o indeferimento da matrícula. Ausência de verossimilhança nas alegações e hipossuficiência probatória, a permitir a imediata inversão do ônus da prova. Dessa feita, restando não configurado nos autos o
fumus boni iuris
, forçoso o indeferimento da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC/15.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0805922-95.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RHALF SANDER DA SILVA LIMA

Nome: RHALF SANDER DA SILVA LIMA
Endereço: Rua São Miguel, 558, CENTRO, MELGAçO - PA - CEP: 68490-000

Advogado: NILZA MARIA PAES DA CRUZ OAB: PA96-A Endereço: desconhecido

AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

Nome: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
Endereço: Av. Avenida Visconde de Souza Franco, 72, reduto, MELGAçO - PA - CEP: 68490-000

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RHALF SANDER DA SILVA LIMA
em face de decisão interlocutória proferida em 28.05.2018 pelo juízo da 14ª vara cível e empresarial de Belém/PA (
Num. 801119 - Pág.1/2), nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória e Indenização por Danos Morais – processo n. 0834932-57.2018.8.14.0301 (PJE),
movida por ele em desfavor de
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
a qual indeferiu o pedido liminar, assim decidindo:

No caso em análise, não entendo preenchido os requisitos para a concessão da medida antecipatória, uma vez que a parte autora não juntou qualquer documento que confirmasse o alegado, limitando-se a alegar que a não concessão da bolsa junto ao governo federal e a consequente matrícula na faculdade decorreu por culpa da ré.

Em uma análise preliminar e perfunctória não se verifica a ventilada responsabilidade da ré, de maneira que somente após o contraditório este juízo poderá decidir o mérito da causa e rever o pleito que ora indefiro.

Pelo exposto, indefiro o pedido da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Em suas razões recursais (
Num. 801089 - Pág. 1/8), o agravante alega que laborou em erro o juízo
a quo,
ao indeferir o pleito de tutela provisória, pois encontram-se

provados nos autos tanto o requisito do
fumus boni iuris (
pois entende patente a abusividade da conduta da instituição, em lhe exigir documento não elencado no rol de documentos necessários à matrícula do estudante e ainda sem tempo hábil para sua obtenção), quanto do
periculum in mora,
consistente no risco de perder o período letivo e deixar de se formar no tempo correto. Dessa feita, requer a reforma da decisão, com a concessão da liminar, obrigando a instituição a regularizar sua matrícula com a concessão da bolsa de estudos.

Em decisão de 08.08.2018 (
Num. 818163 - Pág.1/2), recebi o recurso e neguei-lhe o efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais.

Embora devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (Num. 1389465 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em averiguar se o autor preencheu os requisitos legais para concessão da tutela de urgência provisória, nos termos do art. 300 do CPC/15, para fins de impor liminarmente à ré a obrigação de regularizar sua matrícula na instituição mediante bolsa concedida pelo PROUNI.

Quanto à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o atual código de processo civil de 2015 assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A regra é o provimento judicial somente após a fase instrutória, promovida mediante contraditório e ampla defesa, de modo a legitimar o julgamento, tudo de acordo com o preceito maior do devido processo legal. Logo, a concessão de eventual tutela de urgência somente se justifica, de modo muito excepcional, quando há evidente risco de perecimento do direito ante o decurso do tempo e desde que haja prova inequívoca nos autos acerca das alegações do requerente.

Classicamente, fala-se em dois requisitos para a concessão de tal antecipação: o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, sem os quais a parte terá de aguardar toda a tramitação do feito para obter eventual tutela. O primeiro diz respeito ao perigo da demora, ao risco de perecimento do direito em decorrência da lentidão processual, do decurso de extenso lapso temporal, que venha posteriormente a tornar inócuo o provimento. Seja pelo perigo de dano, seja pelo risco ao resultado útil do processo, o legislador autoriza a concessão da tutela de urgência.

Já o segundo requisito, atinente ao
fumus boni iuris
, consiste na existência de evidências da probabilidade do direito. Para antecipação dos efeitos da tutela, enquanto medida excepcionalíssima, faz-se necessária a existência de provas pré-constituídas, as quais corroborem as alegações da parte. Significa dizer, se for necessária dilação probatória, então não se configura hipótese de deferimento da tutela.

Pois bem.
O autor afirma que foi contemplado com bolsa de estudos integral pelo PROUNI, para matricular-se na Faculdade Metropolitana da Amazônia – FAMAZ. No último dia do prazo para apresentação da documentação de matrícula, de posse do rol de documentos necessários elencados pela instituição, compareceu ao local com todos em mãos, todavia lhe foram exigidos documentos outros, não previstos ali. Diante disso, foi impedido de obter a bolsa de estudos, vindo a sofrer graves prejuízos devido à falha na prestação de serviços pela ré. Não tendo outra alternativa, viu-se forçado a vir a juízo requerer, em sede de tutela provisória, que a ré providenciasse sua matrícula no curso, mediante concessão da bolsa de estudos a que fez jus, e, no mérito, a confirmação da tutela e condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A ré deixou de manifestar-se nos autos.

Primeiramente, há que se ressaltar que se trata de uma relação eminentemente consumerista, com nítido desequilíbrio entre as partes, tendo de um lado forte e sólida instituição de ensino, há muito estabelecida no mercado regional, e de outro, brasileiro, estudante de baixo poder aquisitivo, hipossuficiente não só no sentido econômico, como técnico e jurídico do termo, sendo forçosa a aplicação das normas do código de defesa do consumidor ao caso, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual, tudo nos termos do art. 4º do diploma consumerista.

A despeito de tal constatação, ressalto desde logo que a mera incidência do código de defesa do consumidor sobre a relação jurídica ora debatida não tem, por si só, o condão de ocasionar a inversão do ônus da prova, pois para aplicação do direito previsto no art. 6º, inciso VIII do diploma, são necessários também requisitos legalmente determinados, alternativamente, senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação
ou
quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;

Em relação à aplicabilidade da inversão do ônus da prova, tem decidido a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS. A inversão do ônus probatório, determinada no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e automática, pois se condiciona à verossimilhança da alegação do consumidor ou à sua hipossuficiência. V.V.AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. (TJ-MG - AI: 10687150029332002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019)

Inversão do ônus da prova. Requisitos. Falta. 1 -A inversão do ônus da prova, medida excepcional, é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte que a requer. 3 - Se não há dificuldade em provar o alegado, não há hipossuficiência, não é hipótese de inversão do ônus da prova. 4 - Agravo provido. (TJ-DF 20160020208432 0022523-78.2016.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 19/10/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2016 . Pág.: 1667/1712)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. Ausentes os requisitos constantes do § 1 do art. 373 do CPC, correta a decisão que indefere o pedido vago de inversão do ônus da prova pretendida, sob o fundamento de falta de indícios de provas e embasamento concreto para a concessão da medida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01467020320208090000, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 20/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Não vislumbrado pelo juiz da causa a verossimilhança da alegação deduzida na inicial e à míngua de elementos hábeis para refutar a valoração por ele empreendida sobre os elementos da causa, a confirmação da decisão agravada é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04916661320178090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. Sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cabível a inversão do ônus da prova, por decisão do Juiz, constatando-se a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações, na forma do art. 6º, VIII, da legislação consumerista.Agravo de instrumento provido. (TJ-RS - AI: 70071135081 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/12/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016)

Quanto ao tema, cito a doutrina de Andrade, Massom e Andrade, que afirmam:

O reconhecimento do direito à inversão do ônus da prova não é automático. Está condicionado à verificação, pelo juiz da causa (inversão
ope iudicis
), da presença, alternativamente, dos requisitos autorizadores, a saber: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

[...]

Para a doutrina majoritária, à qual nos filiamos, o sistema do art. 6º, inciso VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação de provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Nesse sentir, se, por um lado, a norma consumerista em estudo não exige prova inequívoca, robusta ou definitiva (no que se difere do art. 273,
caput,
do CPC), por outro, reclama a chamada
prova de primeira aparência,
prova de verossimilhança, decorrente das máximas de experiência, que autoriza um juízo de probabilidade.

[...]

Hipossuficiência é a
dificuldade do consumidor para produzir, no processo,
a
prova do fato favorável a seu interesse,
seja porque ele não possui conhecimento técnico específico sobre o produto ou serviço adquirido (
hipossuficiência técnico-científica),
seja porque ele não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos da produção dessa prova (
hipossuficiência econômica ou fática).
(2013, P. 439/440)

Significa dizer, a existência de relação de consumo entre as partes não conduz necessariamente à inversão do ônus da prova, que é medida excepcional, a dinamizar tal ônus em favor de um maior equilíbrio da relação processual. Para tanto, é imperioso que conste nos autos um mínimo de prova pré-constituída, que permita presumir a veracidade das alegações do consumidor, entendendo-as como verídicas ao ponto de impor à parte adversa o dever de provar os fatos contrários, sob pena de procedência. Inexistente esse mínimo probatório, a inversão do ônus se transmuda em medida autoritária e abusiva, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa do demandado, que arcará com um ônus probatório desproporcional.

O mesmo se diga quanto à hipossuficiência probatória, no sentido de ser demais custoso à parte a comprovação do fato alegado ou mesmo inviável, diante de suas limitações técnicas e econômicas. Somente nestas hipóteses, é que o consumidor fará jus, enquanto direito público e subjetivo, à inversão do ônus de prova.

Assim, em que pese a patente condição de consumidor do autor, analisando o contexto dos autos, entendo que lhe era possível provar, ainda nessa fase de cognição sumária, os fatos alegados na exordial, embora não tenha se desincumbido de tal ônus. Isso porque, a petição inicial sequer elenca expressamente quais foram os documentos que a ré deixou de solicitar previamente e que lhe foram cobrados no momento da matrícula, inviabilizando esta. Alega de forma genérica que foram pedidos elementos não solicitados anteriormente. Mas quais?

Com a petição inicial, juntou aos autos a
cópia de sua CTPS , carteira de identidade e CPF -
Num. 5007199 - Pág. 1/3; declaração de residência do autor - Num. 5007199 - Pág. 5; certificado de conclusão do nível médio do autor e histórico escolar - Num. 5007213 - Pág. 1/4; comprovante de nota do autor no ENEM e informações cadastrais no PROUNI - Num. 5007229 - Pág. 1; Check list – PROUNI

e FIES, fornecido pela ré, contendo rol de documentos necessários à matrícula - Num. 5007248 - Pág. 1/2; cartilha de documentos a serem apresentados no ato da matrícula, para comprovação de informações pelo PROUNI - Num. 5007304 - Pág. 1/2; extrato do CNIS e dados do bolsa família em nome da genitora do autor - Num. 5007258 - Pág. 1/3.

Em comparação ao
check list
exigido pela instituição, tem-se como ausentes inúmeros documentos, os quais não se sabe se deixaram de ser apresentados ou se o foram e apenas não foram juntados aos autos.

A falta destas informações dificulta sobremaneira a análise da responsabilidade da ré pela não matrícula do estudante que poderia, em tese, ter decorrido até mesmo de sua desídia, considerando que apresentou os documentos somente no último dia do prazo.

Veja-se, se o agravante tivesse simplesmente indicado quais documentos deixaram de ser apresentados em tempo hábil, a mera confrontação deles com o check list fornecido pela instituição permitiria a valoração acerca do
fumus boni iuris,
no sentido de averiguar indícios da culpa da ré.

Não se está aqui afastando, de modo peremptório, a responsabilidade da agravada, mas tão somente reconhecendo que, nesta fase de cognição sumária (única cabível em sede de apreciação de pedido liminar), o autor não conseguiu provar a plausibilidade do direito alegado por meio dos elementos probatórios carreados aos autos. Ou seja, tenho que a falta de discriminação dos documentos na peça inaugural impede que se considere comprovado o requisito legal do
fumus boni iuris.
Tamanha é a ausência de especificidade das alegações que entendo inviável, inclusive, a aplicação da inversão do ônus da prova, por falta de verossimilhança e por falta de hipossuficiência probatória, pois se tivesse realizado o pedido de modo mais criterioso, especificando quais documentos ensejaram o indeferimento da matrícula e ainda se tivesse comprovado que os apresentou ou que deixou de apresentar por culpa da ré, a concessão da tutela seria plenamente viável.

Dessa feita, vejo presente nos autos o requisito do
periculum in mora,
pois não se poderia exigir do autor o aguardo do término de toda a instrução processual para obter eventual matrícula na instituição de ensino, sem que isso lhe ocasione enorme prejuízo. Todavia, tal requisito não é bastante ao deferimento da tutela de urgência, enquanto medida excepcional que é, sendo necessária a configuração cumulativa do requisito do
fumus boni iuris
que, como largamente exposto, encontra-se ausente
in casu.
Logo, correta a decisão agravada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais para deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15 e consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021